Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Havendo qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória merece acolhimento.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios nas ações de alimentos corresponde à soma de 12 (doze) prestações alimentícias mensais (arts. 292, III, e 85, § 2o, do CPC/15).
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.